Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707623-32.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO MONTEIRO GUIMARAES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG SA, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO SAFRA S A DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por LUCIANO MONTEIRO GUIMARAES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Verifica-se que o juízo sentenciante concedeu ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça ao ID. 73621255. O benefício da assistência judiciária gratuita tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para a sua concessão a mera afirmação do requerente acerca da sua situação de hipossuficiência econômica. No entanto, a presunção prevista no § 3o, do art. 99, do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Já o caput do artigo 99 do CPC, estabelece: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”. A seu turno, o § 3o, do artigo 99, do CPC, disciplina que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. Destarte, apesar da literalidade desse dispositivo legal, todo marco interpretativo deve se pautar na Constituição Federal, a qual prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, fará, de fato, jus ao beneplácito legal, o jurisdicionado que efetivamente comprove a sua situação de hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. Nesse contexto, cabe destacar a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que estabelece parâmetro objetivo para a caracterização da hipossuficiência. Conforme referido normativo, considera-se pessoa hipossuficiente aquela cuja renda mensal seja de até 5 (cinco) salários mínimos, o que está muito abaixo da renda mensal da parte apelante. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses de todas as suas contas bancárias, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 26 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital